Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728679-28.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF AGRAVADO: MARIA VIRGÍNIA MORAES CONTENTE, MARTA CRISTINA TENÓRIO, MARTA HELENA NUNES MARTINS DOS REIS, PATRÍCIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO, RILDO BATISTA DE SOUSA, RITA SELMA QUINTAO DE ARAÚJO, ROSEMARY LANDO, ROSEANA DE OLIVEIRA CHAVES, SARAH MARIA NERY BLAMIRES KOMKA, SHEYLA ALMEIDA COSTA DESPACHO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que o recurso impugnou todos os fundamentos do acórdão combatido, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026